Tribunal: TJDFT
Processo: 0702583-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702583-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KAIO RICHARD OLIVEIRA DE LIMA IMPETRANTE: KAIO MORENO PEREIRA MARTINS AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por KAIO MORENO PEREIRA MARTINS em favor de KAIO RICHARD OLIVEIRA DE LIMA, cujo propósito é a revogação da prisão preventiva e a expedição do respectivo alvará de soltura. Narra haver sido o paciente preso no dia 24/01/2025 por supostamente ter descumprido medida protetiva imposta anteriormente em favor da vítima. Aduz não ter o paciente descumprido as medidas protetivas, pois apenas encontrou casualmente com a ex-companheira no Shopping Popular de Ceilândia, local onde trabalha. Afirma terem conversado amistosamente e se abraçado, tendo o paciente pedido que ela o desbloqueasse do aplicativo whatsapp. Alega que somente após o consentimento da suposta vítima, lhe enviou duas mensagens, posteriormente apagadas. Sustenta que a prisão preventiva por motivos abstratos configura constrangimento ilegal, sendo suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, a revogação da preventiva para que seja o paciente, de imediato, colocado em liberdade. Despachos de ID 68240771 e 68564304, nos quais facultei ao impetrante a emenda à petição inicial, o que foi cumprido conforme petição de ID 68857411. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Conforme disposto no art. 312 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, desde que presente o periculum libertatis, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal. Em exame perfunctório, os elementos constantes dos autos não revelam qualquer ilegalidade, pois trazem informações suficientes ao enquadramento das condutas ao microssistema de proteção contra violência à mulher. Depreende-se que foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima nos autos n. 0729138-53.2024.8.07.0003, as quais determinaram: a) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 metros de distância; b) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, ou seja, telefone, mensagem telefônica, Whatsapp, Facebook, Skype, Twitter, fax, e-mail, etc; c) PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR os seguintes lugares: Faculdade Estácio, Loja Hidrofisio e Academia Smart Fit, Ceilândia Sul. O paciente foi devidamente intimado da decisão no dia 20/09/2024. Ocorre que, segundo relato da ofendida, o paciente descumpriu a medida protetiva de urgência de proibição de aproximação e contato, pois lhe enviou mensagens, efetuou ligações e dela se aproximou em seu local de trabalho. Em virtude dos fatos narrados, foi decretada a prisão preventiva do paciente nos autos n. 0732702-40.2024.8.07.0003. Na oportunidade, ressaltou o douto magistrado que, embora o agressor tenha sido intimado das medidas em vigor, “a recalcitrância do investigado em descumprir as cautelares põe em perigo a integridade física e psicológica da vítima e sugere risco de reiteração delitiva, além de denotar insubordinação às determinações do Poder Judiciário. Evidente, portanto, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”. Destacou, ainda, “que os episódios narrados pela vítima teriam ocorrido entre os dias 11 e 17/01/2025, o que revela a contemporaneidade necessária para aplicação da restrição de liberdade”. Diante dos fatos acima narrados, não se evidencia elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar. O tipo do art. 24-A da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/06) se consuma quando o sujeito realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta (forma omissiva) determinada na decisão judicial, da qual tinha ciência inequívoca. Trata-se, portanto, de crime formal, o qual se concretiza com o mero descumprimento das determinações judiciais. Registra-se que, conforme narrado pela vítima, o paciente efetuou diversas ligações e lhe enviou mensagens em dias diversos e que, por dois dias seguidos, a abordou em seu ambiente de trabalho. O exposto evidencia o descaso do paciente com as regras de convivência e com o sistema judiciário, demonstrando o risco à integridade física e psicológica da vítima diante das reiteradas condutas. Dessa forma, além de representar instrumento de garantia da integridade física e psíquica da vítima, a segregação constitui meio para impor limites ao comportamento do acusado, insistente no descumprimento das medidas protetivas, conforme disposto no art. 313, III, do CPP. Por oportuno, cumpre acrescentar que vigora na jurisprudência desta Corte o entendimento de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Nesse contexto, tenho como necessária a manutenção da custódia para garantir a ordem pública e a incolumidade física e psíquica da ofendida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator